Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação.
2. A tese firmada não se amolda ao caso. Não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão – determinação de emenda à inicial – por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões.
3. A determinação de emenda à petição inicial não enseja perigo de dano grave ao credor. Caso não seja realizada a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da possibilidade da tramitação pelo rito da prisão civil pode ser transferida ao Tribunal, em sede de apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que o cumprimento de sentença pode prosseguir pelo rito da prisão, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.